Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-85.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AGMAR FERREIRA DA COSTA e outros, em face à sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Da análise das razões recursais, constata-se possível inobservância do Princípio da Dialeticidade. Outrossim, não houve recolhimento do preparo, encargo processual que deve ser comprovado concomitantemente à interposição do recurso e, caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme prevê a lei processual. Dessa forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto aos apelantes manifestarem-se acerca de possível violação ao aludido princípio, bem como a promoverem a regularização do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12